Tribunal: STF
Processo: HC 256634
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão por mim proferida nestes autos, na qual neguei seguimento ao habeas corpus, nos seguintes termos:  



    Este writ não está devidamente instruído, pois, a ele, não foi encartado qualquer documento que corrobore os argumentos do impetrante. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Conforme o caderno investigativo, foi apurado que os investigados participaram do crime, sendo constatada a subtração da quantia de R$ 44.499,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais) dos cofres da empresa, o que evidencia a materialidade do crime. Além disso, os veículos “Parati” e “Argo” foram utilizados para a prática do delito. O relatório investigativo aponta que Antônio é o possuidor do veículo Parati, o qual foi filmado por Alexsandro em um vídeo encontrado em seu aparelho celular apreendido. Ainda, o mesmo documento indica Wellyngton e Lucas como coautores do crime, tendo eles ingressado no supermercado no momento da subtração do valor. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    Nestes embargos de declaração, o embargante sustenta que:  



    Excelência foi negado o prosseguimento do presente Habeas Corpus uma vez que a petição inicial não estava instruída com os documentos conforme alegações.



    Douto Relator, informa que este impetrante esteva com problemas técnicos durante todo o dia para que fosse efetivado o protocolo da presente demanda, pois apresentava erro no momento de gerar o protocolo final, e ainda contatou via telefone (61-3217-4465) e e-mail atendimento.ti@stf.jus.br os técnicos deste Tribunal para auxílio, o que fui prontamente atendido, via WhatsApp, 61-99112-5885.



    Após diversas tentativas de protocolo, durante o atendimento deste impetrante ora advogado, foi sugerido pelo técnico da TI do STF a tentativa de protocolo somente da petição inicial e caso tivesse êxito, fosse juntado os demais documentos.



    Assim procedendo, e diante do protocolo somente da petição, foi possível e efetivação da inicial, autuação e distribuição, para em seguida a juntada dos demais documentos comprobatórios das alegações.



    Observa-se nos itens nº 5, 6 e 7, foi apresentada petição de juntada dos documentos da inicial e logo em seguida seriam juntados os demais documentos.



    Assim Excelência o protocolo da petição inicial sem os documentos instrutórios fora somente por problemas técnicos e com o auxílio dos profissionais da TI deste STF, fora protocolada a petição inicial para em seguida os demais documentos competentes para apreciação.



    Considerando a possibilidade de corrigir o erro material referente a petição inicial, pois no momento do protocolo fora apresentada incompleta, em atenção aos princípios da celeridade e necessidade de urgência deste pleito, junta em anexo e requer a apreciação dos termos dos demais documentos que instruem a inicial para devida apreciação.



    Isto posto, vem, à presença de Vossa Excelência para requerer que sejam recebidos os presentes embargos declaratórios e ao final julgado, para correção do erro material referente a petição inicial e seus documentos, recebimento da presente inicial deste Habeas Corpus, com fundamento nos princípios da celeridade e justificativa ora apresentada e urgência do presente feito, para fins de apreciação dos pedidos constantes da inicial, liminar de urgência e mérito. (doc. 9 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, estabelece que:  



    Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    [...]



    III – corrigir erro material. (grifei).  



    Contudo, “[...] há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz [...]” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 19. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, v. 3, 2022, p. 326 – grifei).  



    No caso, estes embargos de declaração não preenchem as condições estabelecidas no referido dispositivo. O habeas corpus foi impetrado sem qualquer documento que corroborasse os argumentos do impetrante. Portanto, não há qualquer erro material na decisão embargada. Para além disso, não cabe ao Relator proceder à regular instrução do writ.  



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator